Tribunal: TJMT
Processo: 0005995-08.2011.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005995-08.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROQUE CHEROBIN - CPF: 251.436.979-72 (EMBARGANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), VIACAO ASA VERDE LTDA - CNPJ: 02.620.813/0001-00 (EMBARGADO), SAMUEL MARTINS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 958.234.502-06 (ADVOGADO), SIDNEY GONCALVES - CPF: 914.023.449-53 (EMBARGADO), JOSE FERNANDO VIALLE registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO), ELIANE BRANDILIONE DA SILVA - CPF: 102.828.799-27 (ADVOGADO), VALTER SOUZA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 032.145.689-06 (EMBARGADO), VITOR LUIZ VARGAS SOUZA - CPF: 370.850.758-48 (EMBARGADO), THAIS DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 043.513.451-52 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), VITOR LUIZ VARGAS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ROQUE CHEROBIN - CPF: 251.436.979-72 (EMBARGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGURADORA DENUNCIADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OMISSÃO CONFIGURADA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, e afastou a fluência de juros moratórios sobre a condenação da seguradora em razão de sua liquidação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de impugnação à denunciação da lide afasta a condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios, e se houve omissão quanto a esse ponto no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão está configurada, pois o acórdão não analisou expressamente a ausência de resistência da seguradora à denunciação da lide.

4.

A contestação da embargante limitou-se à defesa quanto à pretensão autoral, sem impugnação específica à denunciação, hipótese em que a jurisprudência afasta a condenação em honorários.

5.

A correção da omissão não altera o resultado do julgamento, apenas reconhece a isenção da seguradora quanto às verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora denunciada que não oferece resistência à denunciação da lide não deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência.

2.

A omissão sobre ponto relevante da apelação pode ser sanada por embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, §3o, 489 e 1.022; STJ, Súmula 249.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; STJ, REsp 1.591.178/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.04.2017, DJe 02.05.2017; TJMT, N.U 0003501-06.2019.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A contra acórdão de id. 281047891 que deu parcial provimento à Apelação interposta por ROQUE CHEROBIN,
para condenar a VIAÇÃO ASA VERDE LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais, bem como parcial provimento ao recurso da embargante, afastando a fluência de juros moratórios em razão do regime de liquidação extrajudicial.

O embargante sustenta
a ocorrência de omissão no julgado, porquanto não teria considerado que a Nobre Seguradora, embora tenha figurado como litisdenunciada, não ofereceu resistência à denunciação da lide, limitando-se, em sua defesa, a contestar a pretensão indenizatória da parte autora, alegando a ausência de comprovação de culpa do segurado e a inexistência do dever de indenizar. Aduz que, na forma do art. 90, §3o, do CPC e da Súmula 249 do STJ, a ausência de resistência à denunciação da lide afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta, ainda, que a decisão embargada deixou de individualizar a atuação processual da embargante, resultando em contradição ao impor-lhe a condenação nas verbas sucumbenciais, sem que tenha havido efetiva resistência à denunciação. Requer o acolhimento dos Embargos, com efeito modificativo, para sanar a omissão e afastar a condenação da denunciada ao pagamento de honorários advocatícios
(id. 282154854).

Os embargados ROQUE CHEROBIN e outro pugnam pela rejeição dos Embargos (id. 283565362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no acórdão quanto ao afastamento da condenação da seguradora denunciada
ao pagamento de honorários advocatícios
.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Pretende o embargante sanar omissão no acórdão quanto à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Embora o acórdão tenha reafirmado o dever da seguradora a
ressarcir a ré Viação Asa Verde Ltda. da importância da condenação, nos limites da apólice de seguro contratado, de fato não houve
manifestação expressa sobre o tópico “V| NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AVOCATÍCIOS A SEGURADORA DENUNCIADA - INCABÍVEIS QUANDO NÃO HÁ RESISTÊNCIA” constante da Apelação da embargante.

Pois bem. No dispositivo da sentença (id. 247101312), ficou registrado:

“
Com fundamento no princípio da causalidade,
condeno
a requerida ao pagamento do equivalente a 50% das custas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, 2o do CPC.

Quando a litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A em liquidação extrajudicial, condeno-a à ressarcir a ré Viação Asa Verde Ltda da importância acima em que fora condenada, nos limites da apólice de seguro contratado.
”

Com efeito, inexiste
no corpo da sentença definição do alcance da expressão “
importância acima que fora condenada
”, e não se pode concluir que os ônus sucumbenciais devem ser abrangidos no ressarcimento, sobretudo porque, no contrato de seguro firmado entre denunciante e
denunciada
,
não há previsão de reembolso de
honorários
advocatícios.

Se não bastasse, observo que
a Nobre Seguradora do Brasil S/A, na qualidade de denunciada, não impugnou a denunciação da lide. Limitou-se, em sua manifestação, a alegar ausência de comprovação da culpa do segurado e inexistência do dever de indenizar, o que configura mera resistência à pretensão autoral, e não à denunciação.

O próprio acórdão embargado reconheceu que a defesa da embargante cingiu-se a discutir o nexo de causalidade e a responsabilidade civil do segurado, não havendo combate específico à denunciação.
Portanto,
não se insurgiu contra a denunciação
,
mas contra a pretensão autoral, não cabendo sua condenação em honorários.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. INDENIZAÇÃO MANTIDA. LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO CONCRETO. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por Aline Lima dos Santos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30/08/2018. O réu/apelante contesta sua responsabilidade pelo evento danoso, pleiteando a reforma da sentença com o reconhecimento da culpa exclusiva da autora. Subsidiariamente, requer a redução dos valores indenizatórios arbitrados e a condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios.

II – QUESTÕES JURÍDICAS RELEVANTES. Estão em discussão as seguintes questões: (i) a definição acerca da responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente; (ii) a razoabilidade dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos; (iii) a possibilidade de condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários de sucumbência.

III – FUNDAMENTAÇÃO. A sentença reconheceu, com base em prova testemunhal e em documentos médicos e fotográficos, a culpa exclusiva do réu, que efetuou conversão à esquerda sem a devida sinalização, vindo a colidir lateralmente com a motocicleta conduzida pela autora, que trafegava no mesmo sentido.

Os valores fixados a título de danos morais (R$ 15.000,00) e estéticos (R$ 8.000,00) atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão das lesões sofridas e os objetivos compensatório e pedagógico da indenização civil.

A comprovação dos danos materiais foi considerada suficiente, com base na documentação acostada aos autos, afastando-se a alegação de ausência de prova idônea nesse ponto.

No tocante à seguradora denunciada, sua responsabilidade foi corretamente limitada à cobertura contratual referente aos danos materiais, conforme delimitado nos embargos de declaração. Ademais, não se vislumbra resistência à denunciação da lide, mas apenas à pretensão deduzida pela autora, razão pela qual não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese firmada: I. A responsabilidade exclusiva por acidente de trânsito recai sobre o condutor que realiza conversão à esquerda sem a devida sinalização, colidindo com veículo que trafega no mesmo sentido.

II. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da extensão do dano e de sua função compensatória.

III. A seguradora denunciada não responde por honorários de sucumbência quando não oferece resistência à denunciação da lide, restringindo-se à contestação dos pedidos formulados pela parte autora.

Dispositivos legais citados: Código de Trânsito Brasileiro – CTB, arts. 34 e 35; Código de Processo Civil – CPC, arts. 489, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.591.178/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.04.2017, DJe 02.05.2017;

(N.U 0003501-06.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Assim, a omissão deve ser sanada, sem alteração do resultado do julgamento, apenas para explicitar que a seguradora denunciada Nobre é
isenta no pagamento de honorários de sucumbência
.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos Embargos de declaração tão somente para sanar a omissão quanto à verba sucumbência da seguradora denunciada, sem efeitos infringentes.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, sem efeitos infringentes,
tão somente para sanar a omissão quanto à sua
isenção ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025